Tribunal: TJBA
Processo: 8000252-23.2025.8.05.0082
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000252-23.2025.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM DE GANDU

Advogado(s)
:

RECORRIDO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAMARI-BAA e outros (2)

Advogado(s)
:
LEANDRO SANTOS BARRETO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITAMARI. PROFESSORA MUNICIPAL. REMOÇÃO EX OFFICIO DA SEDE URBANA PARA UNIDADE ESCOLAR LOCALIZADA EM ZONA RURAL. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO QUE RECLAMA MOTIVAÇÃO EXPLÍCITA, CLARA E CONGRUENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 50, INCISO I, DA LEI N.º 9.784/1999 E DO ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JUSTIFICATIVA LASTREADA EM EXPRESSÕES GENÉRICAS E ABSTRATAS. CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO DE FORMA POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE DO ATO CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. SENTENÇA INTEGRADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1 – O cerne da controvérsia reside na legalidade do ato administrativo de remoção ex officio de servidora pública municipal (professora) da zona urbana para a zona rural, desacompanhado de motivação circunstanciada e em suposta dissonância com o Estatuto dos Servidores Municipais de Itamari.

2 – Como cediço, a Administração Pública goza da prerrogativa de organizar seu quadro de pessoal segundo critérios de conveniência e oportunidade (Poder Hierárquico e Discricionário). Todavia, no Estado Democrático de Direito, a discricionariedade não se confunde com arbitrariedade. Todo ato que limita ou afeta a esfera jurídica do administrado deve, obrigatoriamente, ser motivado, sob pena de nulidade.

3 – Ao analisar o Ofício n.º 005/2025, emitido pela Secretaria de Educação, verifica-se que a justificativa para a remoção da impetrante limitou-se a expressões vagas como "necessidade de ajustes" e "melhoria da educação" (ID 92762886). Estes fundamentos constituem motivação genérica, que não se presta a satisfazer o requisito de validade do ato. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, indicando os fatos e os fundamentos jurídicos que autorizam a medida.

4 – Neste sentido, a Lei Federal nº 9.784/1999, aplicada subsidiariamente, estabelece em seu art. 50, inciso I: “Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: I – neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

5 – Outrossim, no plano local, a Lei Municipal n.º 122/2008 (Estatuto dos Servidores de Itamari) impõe balizas rígidas para a movimentação de professores. O art. 52, parágrafo único, da referida norma, é taxativo: “O servidor integrante da Carreira do Magistério Público, lotado na Unidade Escolar em que foi designado, sob nenhuma hipótese, poderá ser removido sem que seja observado o disposto nesta Lei”.

6 – A lei local privilegia a estabilidade da lotação do docente como forma de garantir a continuidade do projeto pedagógico, permitindo a remoção prioritariamente por permuta ou mediante procedimento que demonstre a estrita observância legal. No caso vertente, não houve pedido de permuta, tampouco a autoridade coatora demonstrou qual dispositivo da lei municipal autorizaria a remoção compulsória sem a devida compensação ou motivação específica.

7 – Ressalta-se ainda que a servidora possui quadro de saúde delicado, comprovado por relatório médico (ID 92762888), o que demanda maior cautela da Administração Pública ao alterar sua rotina laboral. A ausência de informações por parte do Município impetrado reforça a presunção de que o ato carece de lastro fático real, aproximando-se da figura do desvio de finalidade, em que a remoção é utilizada como sanção disciplinar disfarçada ou instrumento de perseguição política, o que é vedado pelo princípio da impessoalidade (art. 37, caput, CF/88).

8 – Nestas condições, o douto Magistrado de Primeiro Grau agiu com acerto ao reconhecer a nulidade do ato administrativo por vício de forma (falta de motivação) e violação à legalidade estrita. A concessão da segurança, portanto, é medida que se impõe para restaurar o direito líquido e certo da servidora à manutenção de sua lotação.

9 – Sentença integrada em Reexame Necessário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n.º 8000252-23.2025.8.05.0082, da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Gandu – BA, remetente MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE GANDU – BA, interessados SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAMARI-BA, MUNICÍPIO DE ITAMAR – BA e 8000252-23.2025.8.05.0082

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em INTEGRAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto desta Relatora.

III